Tribunal: TJSP
Processo: 1004448-09.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação declaratória c.c. pedido de nulidade de cláusula contratual. R. Sentença de improcedência. Insurgência em relação a reajuste por sinistralidade aplicado no contrato na ordem de 42%. Quantidade de beneficiários no contrato que diminui anualmente. Aumento que, se mantido, inviabilizará a manutenção do contrato, colocando o consumidor em grande desvantagem.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação declaratória c.c. pedido de nulidade de cláusula contratual. R. Sentença de improcedência. Insurgência em relação a reajuste por sinistralidade aplicado no contrato na ordem de 42%. Quantidade de beneficiários no contrato que diminui anualmente. Aumento que, se mantido, inviabilizará a manutenção do contrato, colocando o consumidor em grande desvantagem. Modelo contratual que apenas beneficia a ré, servindo como meio de expulsão indireta dos beneficiários idosos. Substituição do reajuste aplicado, por equidade, por aquele autorizado pela ANS para o período, visando manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sem onerar demasiadamente o consumidor. Observância do princípio da boa-fé e função social do contrato, que norteiam os contratos consumeristas.

Reajuste levado à efeito no ano de 2020 que não foi abordado na petição inicial. Impossibilidade de revisão, que pode ser pleiteada em demanda autônoma. Recurso parcialmente provido.